Tribunal: STF
Processo: MS 36130
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. DECISÃO NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE STF. DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS SUPERVENIENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, sem pedido de medida liminar, impetrado pelo SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DA BAHIA (ADPEB) contra decisão monocrática de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça que arquivou o Pedido de Providências n° 0005903-84.2016.2.00.0000 interposto pelo sindicato impetrante. 
    Sustenta o impetrante que “o objeto do pedido de providências cujo decisum final ora se ataca, foi solicitar intervenção do CNJ face ao ato administrativo do TJBA, pois jamais se pretendeu que o CNJ interviesse no Poder Executivo do Estado da Bahia, porém, repita-se, que determinasse ao Poder Judiciário da Bahia que cumprisse a LEI 9.296/96 e a RESOLUÇÃO 59/2008 do CNJ. Todavia, a decisão do CNJ (ato coator) foi fundamentada na ausência de atribuição para apreciar o requerimento do Impetrante”. 
    Em seguida, aduz que “acredita não atender ao melhor direito afirmar que o CNJ não teria atribuição para apreciar o requerimento formulado. Isto porque o inciso I, do § 4º do Art. 103-B da Constituição Federal confere ao CNJ a competência para expedir atos regulamentares ou recomendar providências no que concerne ao seu âmbito de atuação”, pois, segundo ele, “cabe ao CNJ o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário através de política regulamentar, sem, contudo, inovar na ordem jurídica”. 
    Desse modo, ampara sua pretensão na afirmação de que há “violação a direito líquido e certo pelo CNJ, vez que ignorou grave violação à normas federais e a Resolução do próprio Órgão praticada pelo TJBA, bem como deixou de adotar as providências cabíveis e solicitadas pelo Impetrante, ante o descumprimento pelo TJ/BA de Resolução do CNJ de caráter vinculado ao Poder Judiciário, nos termos do § 5° do art. 102 do Regimento Interno do CNJ.”
    Ao fim, portanto, requer:
    “b) Seja concedida, por fim, a SEGURANÇA DEFINITIVA, para amparar direito líquido e certo do Impetrante no sentido de DETERMINAR QUE O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE N° 0005903-84.2016.2.00.0000 SEJA JULGADO PELO CNJ, haja vista possuir competência, ante o descumprimento pelo TJ/BA de Resolução do CNJ nº 59 de 2008 de caráter vinculado a todo Poder Judiciário, nos termos do § 5° do art. 102 do Regimento Interno do CNJ e o § 4º do Art. 103-B da CF/88.”
    Em 17/12/2018, a União requereu o ingresso no feito. 
    Em 21/12/2018, a autoridade apontada como coatora prestou suas informações (e-Docs n. 23 a 28). 
    Em 15/07/2019, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança. O parecer foi assim ementado, verbis: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO STF. 
    1. Mandado de Segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que arquivou Pedido de Providências.
    2. O ato questionado, ao arquivar o pedido de providências, tem inegável natureza de deliberação negativa, reconhecendo-se, portanto, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.
    3. Acaso superada a preliminar, o parecer é pela denegação da segurança. Legítima a atuação do CNJ, ante sua incompetência institucional para controle ou revisão de atos do Poder Executivo ou Legislativo, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes.
    – Parecer pelo não conhecimento do writ e, acaso conhecido, pela denegação da segurança.“
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, defiro o pedido de ingresso no feito formulado pela União. 
    O presente mandado de segurança resvala em óbice intransponível. Como já relatado, o cerne da controvérsia sub examine consiste em saber se a decisão monocrática, de 15/03/2017, que arquivou o Pedido de Providências n° 0005903-84.2016.2.00.0000 incorreu, ou não, em violação ao suposto direito liquido e certo do sindicato impetrante. 
    Ocorre que, a partir de rápida consulta ao processo no sítio eletrônico do CNJ, percebe-se que ato apontado como coator neste writ perdeu sua eficácia, não mais subsistindo interesse jurídico legítimo a ser amparado na presente via mandamental. Já há, inclusive, Acórdão do Plenário do Conselho avaliando o recurso administrativo pleiteado pelo sindicato impetrante datado de 04/12/2018 e cujo teor é o seguinte, verbis:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJBA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS NOMES DE AUTORIDADES POLICIAIS E DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. OFÍCIO CIRCULAR Nº 17/2016. ENVIO DE DADOS A ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. QUESTÕES RELACIONADAS À OPERACIONALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ATO DO PODER EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DO CNJ. SEPARAÇÃO DE PODERES.
    1. Inexistindo, nas razões recursais quaisquer elementos inéditos a infirmar o entendimento adotado na decisão recorrida, há que se mantê-la por seus próprios fundamentos.
    2. A competência fixada para este Órgão de Controle é restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não competindo a este Conselho, em atenção ao princípio republicano da separação de poderes, o controle ou revisão de quaisquer atos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo.
    3. Os Ofícios Circulares 17/2016 e 24/2016, expedidos pela Presidência do TJBA apenas indicam aos magistrados que atuam nas Varas Criminais que observem às normas pertinentes à interceptação telefônica editadas pelo Poder Executivo local. Tal recomendação, todavia, não colide com as demais normas constitucionais, legais e infralegais que regem a matéria, em especial, a Resolução CNJ nº 59/2008 no tocante à necessidade de identificação dos nomes de autoridades policiais e de membros do Ministério Público responsáveis pela investigação, cujas orientações devem ser seguidas por todos os órgãos jurisdicionais
    4. Recurso Administrativo a que se nega provimento.”
    Nesse diapasão, certo é que se o ato dito coator é revogado, anulado, substituído ou, ainda, tem sua eficácia cessada por fato superveniente que neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado – situação evidente, in casu – revela-se totalmente insubsistente sua potencialidade lesiva à esfera jurídica do impetrante. Há patente perda de objeto estando o presente writ absolutamente PREJUDICADO. Nesse sentido, por exemplo:
    “Destarte, é inelutável que o superveniente julgamento do mérito do procedimento administrativo e a revogação do ato apontado como coator pelo Conselho Nacional de Justiça acarretou a perda de objeto da ação mandamental, uma vez que não mais subsiste a decisão que se buscava impugnar por meio do presente writ. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO o presente mandado de segurança, na forma do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”
    (MS 36945, Rel. Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática j. 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 
    Mesmo que assim não o fosse, anoto que o pleito é absolutamente incompatível com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. Veja-se o teor do pedido: “seja concedida, por fim, a SEGURANÇA DEFINITIVA, para amparar direito líquido e certo do Impetrante no sentido de DETERMINAR QUE O PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE N° 0005903-84.2016.2.00.0000 SEJA JULGADO PELO CNJ, haja vista possuir competência”. 
    Primeiro, é incompatível porque acredita na possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, em sede de mandado de segurança, poder usurpar a competência constitucionalmente atribuída ao Conselho Nacional de Justiça, ou seja, forçando-o a reconhecer sua PRÓPRIA competência, ausentes quaisquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, verbis:
    “5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 
    6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo.
    7. Agravo interno DESPROVIDO”
    (MS n. 36.037-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.8.2019). 
    Segundo, e aqui óbice impossível de se ultrapassar, pois questiona decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, a qual somente ARQUIVOU o pedido de providências. Consoante alegado pela parte: “fora proferida decisão monocrática final em 15 de março de 2017, determinando o arquivamento do pedido de providências, haja vista tratar-se de matéria estranha às finalidades do CNJ”. 
    Nesse ponto, na linha do bem lembrado pelo parecer do Parquet, tratando-se de decisões negativas dos órgãos de controle (i.e., CNJ e CNMP), que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem atos ou omissões imputáveis aos órgãos que proferiram as decisões impugnadas perante aqueles conselhos, os atos administrativos originariamente questionados devem – se for o caso – ser impugnados na instância competente, não atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Por oportuno, cito a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, que, em sessão Plenária, ao julgar o MS 27.712 AgR, DJe 1º.09.2011, assentou: “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal”. O referido entendimento já é consolidado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, tornando inviável a análise de deliberação negativa do CNJ:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnam decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. Precedentes.
    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.” 
    (MS 31606 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01-09-2017); 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de não atrair a competência originária desta Corte mandados de segurança impetrados contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 
    In casu , o referido órgão limitou-se a manter ato administrativo exarado pela Presidência do Tribunal de origem que fez cessar a designação da ora agravante para responder por serventia extrajudicial. 
    Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (MS 27.795 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2014) 
    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 
    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).
    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.
    3. Agravo regimental não provido.” 
    (MS 31942 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, DJe 06-11-2013); 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, mercê da perda superveniente de objeto. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente